Tribunal: TJMT
Processo: 1022701-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022701-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ROSANE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 820.251.691-91 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 048.871.531-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DECLARADA. DIREITO AO FGTS. PREVISÃO LEGAL DE FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários de servidora na função de técnico de desenvolvimento infantil e condenou ao pagamento de FGTS, férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e respectivas atualizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prorrogação dos contratos temporários além do prazo máximo legal enseja nulidade e pagamento de FGTS; (ii) definir se a servidora temporária faz jus a férias acrescidas de um terço constitucional, diante de previsão legal expressa e do desvirtuamento da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato temporário no Município de Cuiabá deve observar os prazos máximos previstos na Lei Municipal no 4.424/2003, sendo de quatro anos para atividades descritas nos incisos IV, V e VI do art. 2o; a extrapolação desse limite, como no caso (2017 a 2023), configura desvirtuamento e nulidade do vínculo.

4.

A nulidade da contratação temporária por ausência de concurso público, nos termos do art. 37, IX, da CF, não afasta o direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/90 e jurisprudência consolidada do STF nos Temas 191, 308 e 916.

5.

A Lei Municipal no 4.424/2003, em seu art. 10, prevê expressamente o direito a férias acrescidas do terço constitucional para contratados temporários, hipótese igualmente amparada pelo Tema 551 do STF, que admite o pagamento quando há previsão legal e/ou desvirtuamento do contrato.

6.

Mantida a condenação ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de um terço, proporcionais ao período trabalhado, com as deduções legais e critérios de atualização fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extrapolação do prazo máximo de contratação temporária previsto na Lei Municipal no 4.424/2003 configura nulidade do vínculo e enseja o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e da jurisprudência do STF.

2.

A previsão legal de férias acrescidas de um terço constitucional para contratados temporários autoriza sua percepção, ainda que declarada a nulidade do vínculo, conforme Tema 551 do STF.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022701-15.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Rosane Araujo do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 04/2019 a 12/2023, bem como as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2019 a 2023, calculadas sobre 30 (trinta) dias, referentes aos períodos aquisitos, não prescritos, a serem comprovados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Município de Cuiabá, na modalidade de contrato temporário, na Secretaria de Educação, na função de técnico de desenvolvimento infantil, durante o período de 2000 a 2023. Ao final, requer seja reconhecido à unicidade do contrato de trabalho, do período acima citado, bem como que o Município seja condenado ao pagamento do FGTS de férias acrescida do 1/3 constitucional referente aos períodos trabalhados.

O Município Recorrente requer a reforma da sentença, ao argumento de que a parte requerente não faz jus às verbas rescisórias, considerando que as contratações ocorreram por meio da realização de processo seletivo e mesmo que se reconheça a nulidade dos contratos em questão, não tendo nada a receber do Município de Cuiabá.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Cuiabá, eis o que dispõe o artigo 2o, inciso III e artigo 4o, inciso II, da Lei Municipal no 4.424/2003,
in verbis:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

-
atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais
;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo
ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II– até dezoito meses, no caso do inciso
III
, do art. 2°.
(Nova redação dada pela Lei no 5.172 de 30/12/2008, publicada na Gazeta Municipal no 942 de 27/02/2009)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o.” (Nova redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE no 578 de 04/03/2015)

Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo de 04 anos, previsto no artigo 2o, inciso III e artigo 4o, inciso II, da Lei Municipal no 4.424/2003, pois, conforme se verifica nas fichas financeiras apresentadas na inicial, o contrato temporário perdurou pelo período de 2017 a 12/2023.

Assim, entendo que é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, como é o caso em análise.

Sobre o pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, eis o que dispõe o artigo 10 da Lei Municipal no 4.424/2003,
in verbis:

“Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.”

Registro ainda que o excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 22.05.2020, no julgamento do
RE 1.066.677
/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral,
TEMA 551
, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,

salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações",
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2o, § 3o, da Resolução no 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

Desta forma, diante da validade da contratação e do disposto no artigo 10 da Lei Municipal no 4.424/2003, a autora faz jus ao pagamento das férias vencidas, acrescidas do 1/3 constitucional de férias,
proporcionais ao período trabalhado em cada ano
.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025